Tribunal: CARF
Processo: 10880.906990/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.906990/2008-42 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.598 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de dezembro de 2021 Recorrentes
Recorrentes
COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - PER/DCOMP - ERRO
DE PREENCHIMENTO.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, que resultou no
indeferimento parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento do direito
creditório complementar.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
O direito à utilização de créditos está subordinado ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, sendo ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos
constitutivos de seu direito.
COMPLEMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVO.
Não se conhece de complemento de manifestação de inconformidade
apresentado a destempo.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Saneada a causa da nulidade argüida e sendo plenamente demonstrados os
motivos da glosa em planilhas de apuração, não procedem as argüições de
nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntário e de Ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906990/2008-42
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906990/2008-42

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 260,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/SP em fls. 248, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
de fls. 43 e alterou o resultado inicial do Despacho Decisório eletrônico de fls. 41, que já havia
homologado parcialmente a compensação solicitada em menor extensão.
Para a melhor e fiel apreciação doa fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi materializado na forma
eletrônica, razão pela qual todas as referências a folhas dos autos irão pautar-se na
numeração estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
resultante da apreciação do Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação -
PER/DCOMP n° 21145.95625.071004.1.3.01-0565 (fls. 03/163),
protocolizado em 07/10/2004, por meio do qual a contribuinte pretende ter compensado
créditos básicos e presumidos de IPI, no valor total de R$ 7.425.826,20, escriturados no
3o trimestre de 2004, em débitos do estabelecimento.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada mediante o Despacho
Decisório de fls. 164/166, com base em Termo de Informação Fiscal elaborado pela
Divisão de Fiscalização em São Paulo, no qual a autoridade competente reconheceu
parcialmente o direito creditório e homologou parcialmente, no limite do crédito
reconhecido de R$ 39.816,12, a compensação declarada no PER/DCOMP. A motivação
da decisão foi em virtude da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e ocorrência de glosa de crédito presumido
considerado indevido.
Inconformada com a decisão administrativa, a Votorantim Metais S.A.,
que sucedeu por incorporação a empresa Companhia Níquel Tocantins, apresentou em
23/03/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 169/184, instruída com os
documentos de fls. 185/287, na qual alega, em síntese, o disposto a seguir:
1. Deve-se reconhecer a nulidade do despacho decisório ora recorrido, tendo em vista
que este não contém informações suficientes a interpretação do motivo da glosa
efetuada, bem como porque o Termo de Informação Fiscal, além de incompleto, traz
informações inconsistentes seja entre ele e o despacho decisório, seja entre ele e os
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906990/2008-42

documentos apresentados pela Recorrente, como o próprio PER/DCOMP e o livro de
apuração do IPI;
2. Caso não seja este o entendimento, requer seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade com a conseqüente homologação da compensação feita, tendo em vista
que as glosas efetuadas por aproveitamento em duplicidade dos créditos presumidos
referentes a dez/01 e mar/04 são indevidas, pois a existência dos créditos aproveitados
está devidamente comprovada. Esclarece, ainda, que em relação ao crédito presumido
de mar/04, constou o período errado no presente PER/DCOMP, sendo que o período
correto seria jun/04, e quanto a glosa de R$ 69.339,33, referente a mar/01, está correta;
3. Nos termos do art. 16, inciso IV do Decreto 70.235/72, caso reste alguma dúvida
acerca da existência dos créditos pleiteados. Requer que sejam os autos baixados em
diligência para que seja feita uma re-análise dos documentos apresentados e, caso seja
necessário, complemente-se estes documentos a fim de comprovar o quanto alegado na
presente;
4. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos
§s 9° e 11°, ambos do art. 74 da Lei 9.430/96.
A 8a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, mediante os Despachos nso 02 e 39, fls. 207 e
335 respectivamente, propôs que o presente processo retornasse ao órgão de origem
para ciência e intimação da contribuinte do inteiro teor do Termo de Informação Fiscal e
planilhas integrantes e indissociáveis, bem como, a juntada dos mesmos ao processo.
A autoridade administrativa de origem juntou às fls. 340/356, cópia integral do Termo
de Informação Fiscal e planilhas de cálculo e consolidação citadas no termo, assim
como, cientificou a interessada dos documentos.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou em 16/10/2012 a manifestação de
inconformidade de fls. 367/381, instruída com os documentos de fls. 382/392, na qual
alega, em síntese, o disposto a seguir:
1. Cientificada da decisão e seus documentos em 14/09/2012 (sexta-feira),
conforme consta à fl. 362, inicia-se o prazo para apresentar a manifestação no primeiro
dia útil subseqüente, em 17/09/2012 (segunda-feira). Assim, o trintídio legal para
apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74, §§ 7o e 9o da Lei
9.430/96, termina em 16/10/2012 (terça-feira). Desta forma, a manifestação ora
apresentada é tempestiva;
2. Ao determinar o retorno dos autos à instância de origem, reconhecendo a autoridade
julgadora a nulidade da notificação ocorrida em fevereiro de 2009, a DRJ/RPO
determinou que fosse a Manifestante cientificada da decisão proferida (acompanhada da
integralidade do Termo de Informação Fiscal e planilhas que dão albergue ao despacho
decisório), ocorrendo a citação válida do despacho decisório em 14/09/2012. Assim, a
compensação declarada através da DCOMP n° 21145.95625.071004.1.3.01-0565 fora
homologada tacitamente, uma vez que fora transmitido em 07/10/2004 e a notificação
válida do despacho decisório ora combatido ocorreu em 14/09/2012, transcorrendo in
albis o prazo qüinqüenal previsto no art. 74, § 5o da Lei 9.430/96;
3. Ao elaborar à planilha Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, a
fiscalização deixa de incluir o valor dos saldos credores relativos aos períodos anteriores
lançados no PER/DCOMP e devidamente registrados no Livro Registro de Apuração do
IPI, ao arrepio da legislação de regência. Nesse caso, há nulidade no despacho decisório
por ausência dos motivos que ensejaram o procedimento acima citado, eis que não há
nos autos qualquer explicação, ou indicação do fundamento legal, que levou a
autoridade administrativa a proceder desta maneira;
4. Acerca das glosas de crédito presumido apurado em março/2001, dezembro/2001 e
março/2004, escriturados no 3o trimestre de 2002, o Termo de Informação Fiscal indica
com razão para a glosa o item 4 do tópico VII-D o reconhecimento do pedido do crédito
presumido de IPI. Percebe-se que não existe sequer uma linha no trecho citado que
indique o motivo para a realização da glosa fiscal, atraindo de imediato o necessário
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906990/2008-42

reconhecimento da nulidade do despacho decisório por ausência de motivação,
conforme preconiza o art. 50, I, §1o da Lei 9.784/99 e o artigo 59, do Decreto no
70.235/72.
5. Na remota hipótese dos documentos até então acostados pela Manifestante não serem
suficientes a comprovar o crédito presumido de IPI, o que se admite para fins de
argumentação, a Manifestante pugna pela realização de diligência ou perícia, nos termos
do inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.° 70.235/72.
É o relatório.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - PER/DCOMP - ERRO DE
PREENCHIMENTO.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, que resultou no indeferimento
parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento do direito creditório
complementar.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
O direito à utilização de créditos está subordinado ao cumprimento das condições
estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua escrituração, sendo
ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
COMPLEMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVO.
Não se conhece de complemento de manifestação de inconformidade apresentado a
destempo.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Saneada a causa da nulidade argüida e sendo plenamente demonstrados os motivos da
glosa em planilhas de apuração, não procedem as argüições de nulidade quando não se
vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Em recurso voluntário o contribuinte rebateu parte das razões de decidir da
decisão a quo e reforçou os argumentos de manifestação de inconformidade.
Por fim, os autos foram distribuídos e pautados para julgamento, tudo nos devidos
moldes previstos no regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906990/2008-42

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Delimitação do objeto do julgamento.

Inicialmente é importante registrar que a nulidade do despacho decisório em razão
da falta de folhas e de insuficiência de fundamentação foi corrigida pela própria turma julgadora
antecedente, que proferiu o despacho de fls. e determinou a juntada das folhas restantes.
Logo, nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/76 ocorreu,
visto que tratou-se de um mero erro de juntada/digitação de folhas no processo que foi
devidamente sanado.
Após ter ciência do conteúdo das folhas faltantes, o contribuinte foi novamente
intimado para apresentar uma complementação da manifestação de inconformidade, documento
que foi apresentado de forma intempestiva pelo contribuinte.
A razão não acompanha o argumento do contribuinte nesse ponto específico, visto
que o 15.o dia da intimação eletrônica é somente contado quando o contribuinte recebe a
intimação mas não toma ciência, situação que difere da situação dos autos, conforme conteúdo
das fls. 361 dos autos:

Termo de Abertura de Documento de fl. 361:
“O Contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo, na
data 06/09/2012 10:37h, pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) através da
opção Consulta Comunicados/Intimações.”

Ou seja, o complemento da manifestação de inconformidade foi realmente
intempestivo, contudo, as alegações podem ser analisadas de ofício, pois tratam de matéria de
ordem pública e de matéria que possui ligação direta com o mérito.
Parte do mérito principal, relacionado à parcela do crédito que foi reconhecida na
decisão de primeira instância não foi objeto de Recurso Voluntário, mas foi objeto de Recurso de
Ofício, ainda que a DRJ não tenha registrado formalmente o Recurso de Ofício em seu Acórdão.
Foi revertido valor de glosa superior a dois milhões e meio de reais, como observa-se da
conclusão da decisão:

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906990/2008-42

“CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade
apresentada,
reconhecendo-se
à
interessada
o
direito
creditório
complementar/compensação no valor de R$ 6.415.993,96, que corresponde à diferença
entre ao valor pleiteado e o valor do crédito reconhecido no despacho decisório (R$
6.455.810,91 - R$ 39.816,12).”

Por atender os termos da Portaria MF n.o 63/2017, o Recurso de Ofício deve ser
conhecido.

- Da homologação tácita.

Em razão da posterior juntada das folhas do despacho decisório que não haviam
sido digitalizadas no e-processo e de ter completado mais de 5 anos do pedido administrativo até
a juntada de tais folhas, o contribuinte defendeu a ocorrência da homologação tácita.
Por ser matéria de ordem pública, uma vez que possui estreita relação com a
matéria da decadência e fundamentos legais em comum, como o Art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96,
a matéria da homologação tácita deve ser conhecida.
Apesar de conhecida, a matéria não deve ser provida, visto que, apesar de ter
passado 5 anos entre o pedido e a juntada das folhas perdidas do despacho decisório, o resultado
do despacho decisório foi o mesmo e este, independentemente da ausência de algumas das
folhas, foi proferido dentro dos 5 anos.
Deve ser negado provimento à preliminar de homologação tácita.

- Do Recurso de Ofício.

A decisão de primeira instância se justifica pelas suas próprias razões de decidir,
que, por procederem, também serão reproduzidas como fundamento da presente decisão:

MÉRITO. DO DIREITO AO CRÉDITO.
Segundo o Termo de Informação Fiscal de fls. 340/356, os créditos
básicos escriturados no 3o trimestre de 2004 foram reconhecidos. Os
créditos presumidos do IPI escriturados no período, sofreram as seguintes
glosas:
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906990/2008-42

Para o crédito presumido referente ao 1o trimestre de 2001 (“mar/01”), conforme
planilha Cálculo do Crédito Presumido 2001 de fl. 352, o montante apurado e
reconhecido pela fiscalização foi de R$ 1.251.890,56 e o escriturado pela contribuinte
foi de R$ 1.321.229,89 (diferença de R$ 69.339,33). O campo observações da planilha
contêm as informações “Os valores de receita operacional bruta e de exportação estão
em conformidade com os demonstrativos contábeis e DIPJ” e “Os custos acumulados
representam os valores apresentados pela contribuinte no DCP”, ou seja, o crédito
presumido foi apurado utilizando-se os dados apresentados pela própria contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, item “III.2. – Da devida glosa do valor de R$
69.339,33” (fls. 182/183), a contribuinte salienta que a glosa está correta. Por isso,
mantém-se a glosa efetuada.
Para o crédito presumido referente ao 4o trimestre de 2001 (“dez/01”), conforme
planilha Cálculo do Crédito Presumido 2001 de fl. 352, o montante apurado e
reconhecido pela fiscalização foi de R$ 883.693,24. Segundo o Termo de Informação
Fiscal e o PER/DCOMP no 42049.01456.220704.1.3.01-0251, transmitido em
22/07/2004, e a própria manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte,
o período de escrituração do crédito foi no 3o decêndio de agosto de 2002 e no valor de
R$ 4.328.314,24. Não pode o valor a título de crédito presumido, já informado
integralmente pela contribuinte em período anterior, ser novamente informado. Assim,
mantém-se a glosa referente ao crédito presumido “dez/01”, no valor de R$
1.290.672,21, pois o mesmo já fora totalmente escriturado. Deve-se registrar que os
créditos presumidos dos demais trimestres de 2001 foram informados no próprio
PER/DCOMP em análise.
Quanto ao crédito presumido referente ao 1o trimestre de 2004 (“mar/04”), no valor de
R$ 2.824.324,31, alega a contribuinte que houve erro no preenchimento do
PER/DCOMP, tratando-se na realidade de crédito presumido do 2o trimestre de 2004
(“jun/04).
De fato, conforme planilha Cálculo do Crédito Presumido 2004 de fl. 355, o montante
apurado e reconhecido pela fiscalização para “jun/04” foi de R$ 2.824.260,25, no
entanto, não consta a sua escrituração e aproveitamento. O que permite concluir que
houve de fato equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, porém, deve-se glosar o
valor de R$ 64,06, diferença entre o escriturado (R$ 2.824.324,31) e o apurado (R$
2.824.260,25).
A tabela abaixo contém os novos valores a serem considerados:

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906990/2008-42

Assim, para a 2a quinzena de julho de 2004, o valor dos “Créditos Ressarcíveis
Ajustados” utilizado nos demonstrativos do Despacho Decisório, fls. (165/166),
será de R$ 6.391.741,01, correspondentes à diferença entre os créditos ressarcíveis
escriturados (R$ 7.751.816,61) e o novo valor da glosa (R$ 1.360.075,60).
Em seguida, há que se verificar se estão corretos os valores dos débitos registrados no
trimestre-calendário.
Da análise do Demonstrativo de Créditos e Débitos (fl. 165) e Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível (fl. 166), verifica-se que houve um débito no
valor de R$ 963.033,99, registrado na 1a quinzena de jul/2004, e outro débito no valor
de R$ 6.530.983,67, registrado na 2a quinzena de jul/2004. Essas informações foram
prestadas pela própria contribuinte em seu PER/DCOMP, informado no campo “Outros
Débitos” da ficha “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento –
Saídas” (fls. 16 e 18).
Consultando os sistemas de controle da RFB e o Termo de Informação Fiscal, verifica-
se que a interessada apresentou PER/DCOMP’s utilizando-se de créditos de IPI de
períodos anteriores ao analisado no presente processo:

Obs:
o
PER/DCOMP
no
35984.78534.210906.1.7.01-2797
retificou
o
no
30403.04343.220704.1.3.01-0046
Pela análise das informações prestadas pela contribuinte nos
PER/DCOMP ́s, constata-se que os estornos de ressarcimentos de
trimestres-calendários anteriores efetuados no período sob análise foram
registrados equivocadamente sob o título “Outros Déditos”, ao invés de
“Ressarcimento de Créditos”.
Tal constatação decorre da observação de que os valores dos débitos no período estão de
fato inflacionados pelos valores estornados de ressarcimentos anteriores e
correspondentes aos respectivos PER/DCOMP ́s entregues, enquanto que o campo
“Ressarcimento de Créditos” permanece zerado durante todo o período.
Ocorre que, registrado desse modo, o estorno é interpretado pela análise da autoridade a
quo como equivalente a débito e, portanto, valor que consome os créditos do próprio
período e o saldo credor acumulado de períodos anteriores, implicando em redução ou
esgotamento do valor ressarcível, daí os valores indeferidos.
No entanto, o mero registro equivocado do estorno do montante do pedido de
ressarcimento de período anterior como débito ou redução do crédito do imposto não
implica na impossibilidade de ressarcimento desse valor. Assim, os registros da
movimentação no período devem ser corrigidos, e são esses os valores que deverão ser
considerados na subseqüente apuração dos saldos.
Prosseguindo na análise, há que se verificar se o valor disponível para ressarcimento é
suficiente para cobrir o valor total pleiteado. Tal verificação é levada a efeito a partir da
movimentação identificada, com as correções necessárias, e pela apuração do saldo
credor ao final do trimestre-calendário.
No caso concreto, a apuração dos saldos do período é representada na tabela a seguir,
conforme o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível de fl.
166, considerando já os valores corrigidos de créditos e débitos conforme anteriormente
descrito:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906990/2008-42

Em face da análise efetuada, conclui-se que ficou disponível para ressarcimento no
trimestre-calendário o valor de R$ 6.455.810,91.”

Deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício.

- Do mérito do Recurso Voluntário.

Como demonstrado nos autos o crédito presumido referente ao 4o trimestre de
2001 (“dez/01”) já obteve um montante apurado e reconhecido pela fiscalização no valor de R$
883.693,24.
O valor de crédito presumido, já informado integralmente pela contribuinte em
período anterior, não pode ser novamente aproveitado.

“Para o crédito presumido referente ao 4o trimestre de 2001 (“dez/01”), conforme
planilha Cálculo do Crédito Presumido 2001 de fl. 352, o montante apurado e
reconhecido pela fiscalização foi de R$ 883.693,24. Segundo o Termo de Informação
Fiscal e o PER/DCOMP no 42049.01456.220704.1.3.01-0251, transmitido em
22/07/2004, e a própria manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte,
o período de escrituração do crédito foi no 3o decêndio de agosto de 2002 e no valor de
R$ 4.328.314,24. Não pode o valor a título de crédito presumido, já informado
integralmente pela contribuinte em período anterior, ser novamente informado. Assim,
mantém-se a glosa referente ao crédito presumido “dez/01”, no valor de R$
1.290.672,21, pois o mesmo já fora totalmente escriturado. Deve-se registrar que os
créditos presumidos dos demais trimestres de 2001 foram informados no próprio
PER/DCOMP em análise.”

As alegações apresentadas em recurso foram insuficientes para comprovar o
contrário.
Deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.

- Conclusão.

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906990/2008-42

Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário e para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital